Tribunal: TJDFT
Processo: 0711685-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. NÃO IDENTIFICADA. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra a decisão que reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro e declinou de ofício da competência em favor do Juízo Cível da Comarca de Goiânia/GO, local do domicílio da parte executada.
II. Questão em discussão
2. O propósito recursal consiste em saber se o declínio da competência, de ofício, atende ao normativo legal e à jurisprudência sobre a matéria.
III. Razões de decidir
3. O art. 781, inc. I, do CPC estabelece regra especial de competência aplicável às execuções fundadas em título extrajudicial, dispondo que a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos.
4. O art. 63 do diploma processual preceitua que as partes podem eleger o foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações, desde que conste de instrumento contratual, aluda expressamente a determinado negócio jurídico e guarde pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando lhe for favorável.
5. No caso, houve eleição de foro para dirimir quaisquer dúvidas originadas do contrato de locação de imóvel, conforme cláusula terceira. Ausente relação de consumo, impende verificar se a eleição de foro feita no contrato que aparelha a execução cumpre os requisitos legais de eficácia.
6. Na hipótese, não sobressai ineficaz ou abusiva a cláusula de eleição de foro, porquanto presentes os requisitos do art. 63, § 1o, do CPC, isso porque o contrato de locação, no qual houve a eleição de foro, foi celebrado em Brasília, mesmo local onde se encontra estabelecida a exequente.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXVII. CPC, art. 63, caput, §§ 1o e 5o; art. 781, I. Lei. 14.879/2024. Súmula 335 do STF. Súmula 33 do STJ. Súmula 23 do TJDFT.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.968.255/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21/3/2022; EREsp n. 1.707.526/PA, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção; AgInt no AREsp n. 967.020/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 2/8/2018; AgInt nos EAREsp 532.017/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, j. 13/11/2018; AgInt no AREsp 1.261.719/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27/11/2018.
TJDFT. CCP 0723868-28.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Fátima Rafael, 1a Câmara Cível, j. 19/9/2022.